Tribunal: TJDFT
Processo: 0716423-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0716423-31.2024.8.07.0018 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Apelado (s): PAULO FERNANDO BANDEIRA DA SILVA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ====== DECISÃO ====== Eis o teor da sentença ora impugnada (ID 72566110): “Trata-se de Ação de Conhecimento ajuizada por Camila Lima Bandeira registrado(a) civilmente como PAULO FERNANDO BANDEIRA DA SILVA em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, partes qualificadas nos autos. A parte autora narra que em 21.03.2024 contratou um empréstimo de R$114.561,32 com a parte requerida, a ser descontada as parcelas na folha de pagamento, a título de “empréstimo consignado”. Alega que foi junto ao empréstimo foi realizado venda casada de Seguro Empréstimo Prestamista, no valor de R$15.493,27, descontado integralmente em única parcela do valor da operação de R$114.561,32, e outros dois seguros de vida. Sustenta que não queria contratar o seguro prestamista e enviou mensagens à gerente da ré, Márcia Venâncio, a qual teria respondido por mensagem eletrônica que após contratado o seguro prestamista só é devolvido em caso de quitação do contrato. Requereu em tutela de urgência antecedente a determinação de Exibição de todos os documentos referente ao Empréstimo Consignado, as apólices de seguro, planilha demonstrando os descontos indicados no documento acima. No mérito, requereu a devolução em dobro da quantia de R$15.493,27, referente ao seguro prestamista, assim como o valor descontado a título de seguro de vida no valor de R$2.160,00, bem como a condenação por danos morais no valor de no mínimo o dobro do seguro prestamista. A decisão de id. 209990457 deferiu em parte o “pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao réu, juntamente com a contestação, a apresentação da cópia do contrato de empréstimo consignado, da apólice do seguro prestamista e planilhas contendo os descontos e evolução da dívida, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)”. Citada, a parte ré apresentou contestação sob id. 212308634, e no id. 213094122 apresentou o contrato do empréstimo e planilha, mas sem a apólice de seguro prestamista. Sustenta a legalidade da contratação, e que o seguro prestamista consta em cláusula específica no contrato assinado, refletindo de forma expressa a facultatividade na sua contratação, sendo tal seguro garantia da operação quando outras não são apresentadas ou insuficientes. Alega que os contratos foram devidamente atrelados à taxa de tabela vigente a época e, caso o cliente tenha interesse em retirar os seguros prestamistas terá que apresentar uma nova garantia para as operações e os contratos serão redirecionados com a taxa da tabela vigente para redirecionamento de contratos sem seguro prestamista. Aduz que a parte autora apresentou proposta de adesão ao Seguro Prestamista, assinado em documento em separado, cumpre reconhecer que o consumidor optou, expressamente, pela contratação de tais serviços, não havendo que se falar em nulidade em sua contratação, e, portanto, pugnando pela improcedência dos pedidos. Réplica sob id. 213398456. As partes foram intimadas para especificarem provas e nada requereram. Saneado o feito, id. 220490650, foram os autos remetidos conclusos para sentença. Convertido o feito em diligência (id. 220748420), determinou-se a inversão do ônus da prova para a requerida anexar aos autos os contratos de empréstimo e de seguro, seja prestamista, de vida ou qualquer outro serviço eventualmente utilizado para a alegada redução das taxas de juros. Transcorrido o prazo sem manifestação (id. 225973909), retornaram os autos conclusos para sentença. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação e, não havendo questões preliminares pendentes de apreciação, passo à análise do mérito. Inicialmente, em relação à distribuição do ônus da prova entre as partes do processo, é fixado pelo CPC que o ônus de provar recai sobre quem tem o interesse em afirmar. Assim, a regra adotada pelo direito brasileiro é de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC). Não há controvérsias quanto à existência de relação jurídica entre as partes, bem como ao contrato de empréstimo e cobrança do seguro prestamista. A divergência gira em torno da configuração de venda casada alegada pela parte autora, enquanto que o banco réu pugna pela legalidade da transação. O art. 39 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece que: Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. (Artigo 39, I do CDC) O Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a seguinte tese no TEMA 972: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada”. Portanto, diante da legislação e de tese em temas repetitivos do STJ, é indene de dúvidas que há vedação ao fornecimento de produtos e serviços bancários condicionado à outro. No caso em tela, restou demonstrado pelo autor que houve a cobrança do valor de R$15.493,27, a título de seguro prestamista, correspondendo a 13,52% do valor da transação, conforme id. 209463119. Também restou demonstrado que no mesmo dia do empréstimo houve o débito na conta do autor do valor de R$2.160,00 a título de débito de seguro de vida, conforme extrato de id. 209463123. Entendo, portanto, que a parte autora se desincumbiu adequadamente do ônus que lhe cabia, ao comprovar o fato constitutivo do seu direito. Por outro lado, não houve qualquer demonstração, por parte da ré, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ressalte-se que não se desconsidera a possibilidade de a instituição financeira oferecer a contratação facultativa de seguro prestamista, inclusive como condição para disponibilizar taxas de juros mais vantajosas ao consumidor. No entanto, tal alegação, para ser acolhida, demandaria comprovação documental mínima, o que não ocorreu nos autos. Com efeito, embora o banco requerido tenha alegado em contestação, de forma genérica e desprovida de prova, que “o referido seguro consta em cláusula específica no contrato assinado, refletindo de forma expressa a facultatividade na sua contratação” e que “as autorizações da Proposta de Adesão de Seguro Prestamista do contrato mútuo celebrado foram realizadas de forma apartada”, nenhuma documentação comprobatória foi anexada aos autos para validar tais afirmações. Diversas oportunidades foram concedidas à parte requerida. Mais do que isso, foi determinada, por meio de tutela de evidência (decisão de ID 209990457), a apresentação, juntamente com a contestação, da íntegra do contrato de empréstimo consignado. No entanto, o réu limitou-se a juntar aos autos apenas um extrato contratual contendo valores, taxas e planilha com a evolução da dívida, sem, contudo, incluir qualquer cláusula contratual que permita verificar suas alegações, como, por exemplo, a suposta faculdade na contratação do seguro prestamista ou outros elementos essenciais. Além disso, o réu não apresentou documentos nem impugnou a alegação do autor de que foi coagido a contratar seguros de vida como condição para a concessão do empréstimo. Destaca-se que, mesmo após intimado para especificar provas, o réu permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (ID 215970942). Em derradeira tentativa de oportunizar o contraditório e a ampla defesa, o feito foi convertido em diligência, com expressa determinação de inversão do ônus da prova, ordenando-se à parte requerida a juntada dos contratos de empréstimo e dos seguros – sejam eles prestamista, de vida, ou qualquer outro vinculado à alegada redução das taxas de juros. Mais uma vez, o réu manteve-se silente, apesar de devidamente intimado. Por fim, não há que se falar em devolução de prazo, conforme requerido na petição de ID 226735687, a qual foi protocolada após a última conclusão dos autos para sentença, sem qualquer justificativa apresentada. Assim, restando precluso o direito à produção de provas. Configurada, portanto, a prática de venda casada, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade na contratação do seguro prestamista e do seguro de vida vinculados ao empréstimo objeto destes autos, bem como a consequente condenação da parte requerida à devolução dos respectivos valores indevidamente cobrados. Quanto ao pedido de repetição do indébito (devolução em dobro) requerido pela parte autora, entendo não ser aplicável ao caso. O art. 42, parágrafo único do CDC, afirma que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, mas também ressalva a hipótese de engano justificável. Para que haja a devolução em dobro dos valores cobrados, é necessária a comprovação de requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a saber: [I] que a cobrança realizada tenha sido indevida; [II] que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; [III] a ausência de engano justificável e [VI] a má-fé. Assim decidiu o seguinte precedente do STJ. Confira: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "[...] para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da repetição em dobro sequer foi devolvida para apreciação". Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento [STJ - AgInt no AgRg no AREsp 730415 / RS – Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti – julgado em 17/4/2018]. Dessa forma, não há que se falar em restituição em dobro dos valores. Embora se reconheça a ilegalidade das contratações dos seguros prestamista e de vida, diante da configuração de venda casada, não se verifica, no caso concreto, a presença do requisito da má-fé por parte da instituição financeira. Ademais, o vício identificado não reside propriamente na cobrança dos valores, mas sim na irregularidade da contratação em si. Passo agora à análise do pedido de indenização por danos morais. Para que um dano moral seja passível de indenização, ele precisa causar à vítima uma séria agressão à sua imagem, integridade física, honra ou um profundo sofrimento em sua esfera íntima e psicológica. Esse sofrimento deve ser capaz de deixar consequências prejudiciais em sua vida cotidiana, como, por exemplo, quando há uma séria humilhação pública, a perda de um ente querido ou lesões corporais significativas. Sérgio Cavalieri ensina que: O dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Nessa linha de princípio, só deve ser reputado dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed. Malheiros Editores, 2003, p. 99). No caso em exame, restou devidamente comprovada a existência da relação jurídica entre as partes. Contudo, não se verifica a ocorrência de dano moral passível de indenização em desfavor da parte autora. Embora se reconheça a irregularidade na contratação dos seguros vinculados ao contrato de empréstimo — configurando, portanto, venda casada —, observa-se que o autor tinha ciência da contratação realizada. Ainda que pressionado pelas condições impostas, nada o impedia de buscar outra instituição financeira para a obtenção do crédito, o que, no entanto, não ocorreu. Ademais, os documentos que instruem a petição inicial, em especial o relatório psiquiátrico de ID 209465257, não estabelecem nexo causal entre o estado de saúde do autor e a contratação do empréstimo. Ressalte-se, inclusive, que referido relatório foi emitido em 13/01/2024 e informa o início do quadro psiquiátrico em outubro de 2023, enquanto a contratação em questão ocorreu posteriormente, em 21/03/2024. Assim, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Por fim, quanto à alegação do autor de suposta abusividade na cobrança do IOF, verifica-se ausência de respaldo legal, evidenciando, na verdade, o desconhecimento quanto à forma de incidência da referida taxa nas operações de crédito. A variação do IOF entre 0,38% e 3,38% não decorre de margem arbitrária estabelecida pela instituição financeira, mas sim da forma de cálculo definida em norma legal, a depender da duração da operação contratada. Nos termos do Decreto no 6.306/2007, a cobrança do IOF em operações de empréstimo a pessoas físicas compreende uma alíquota fixa de 0,38% sobre o valor financiado, além de uma alíquota diária de 0,0082% ao dia, limitada a 365 dias. Assim, a depender do prazo do contrato, essa tributação pode alcançar até 3% pela cobrança diária, somada à alíquota fixa de 0,38%, totalizando os 3,38% previstos. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a ilegalidade da contratação dos seguros prestamista e de vida vinculados ao contrato de empréstimo, diante da ausência de comprovação de que foi assegurada ao autor a faculdade de não os contratar. Em decorrência, condeno a parte demandada à restituição, de forma simples, dos valores indevidamente cobrados, sendo R$ 15.493,27 referentes ao seguro prestamista e R$ 2.160,00 relativos ao seguro de vida. A quantia deverá ser corrigida monetariamente pelos índices oficiais do TJDFT a contar da data do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. A partir de 30/08/2024, salvo disposição contratual ou legal em contrário, incidirá correção monetária pelo IPCA, e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA (art. 389, parágrafo único c/c art. 406, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024). Considero, assim, esta fase de conhecimento do processo encerrada COM resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, o que faço com base no art. 85, § 2o, do CPC. Por fim, revogo a decisão de ID 209990457, tornando-a sem efeito por entender que a obrigação nela imposta não se mostra compatível com a finalidade da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o não cumprimento integral da referida determinação repercute, exclusivamente, em prejuízo à própria defesa do réu, na medida em que deixou de apresentar documentos capazes de comprovar a tese por ele sustentada. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, sem prejuízo de desarquivamento a pedido da parte. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.” Em suas razões recursais de apelo (ID 72566112, págs. 1-9) o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, em síntese, aponta falha na sentença por ausência de venda casada, contratação lícita e facultativa do seguro prestamista e seguros de vida, ignorando a realidade prática das operações de crédito em que o seguro prestamista pode ser legitimamente oferecido como condição para redução de taxas, desde que o consumidor concorde expressamente; que ainda deferida a inversão do ônus da prova, o apelado não se desincumbiu de comprova a alegada imposição/coação; aponta a legitimidade do desconto dos valores e regularidade dos contratos pactuados, não tendo o apelado logrado êxito em demonstrar qualquer vício de consentimento, havendo inclusive equívoco na aplicação do CDC e Tema 972/STJ. Suscita nulidade parcial da sentença por cerceamento de defesa por não considerar pedidos de devolução de prazo e não oportunizar à parte ré a apresentação de provas adicionais. Requer seja conhecido e provido o apelo. Preparo regular (ID 72566114). Contrarrazões (ID 72566119) pelo desprovimento do apelo. Intimadas as partes a se manifestarem sobre a incidência do disposto no art. 932, I e IV, “b”, do CPC, viabilizando seja negado provimento ao recurso contrário Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recursos Repetitivos, diante do Tema 972/STJ, o apelante sustenta haver divergência jurisprudencial relevante sobre a matéria (ID 74347632, págs. 1-2), e o apelado reforça o caráter vinculante do Tema 972/STJ, à luz do art. 927, CPC. É o relatório. Decido. Não merece guarida, preliminarmente, a alegação genérica de cerceamento de defesa no caso, eis que devidamente intimadas as partes para produção das provas que julgarem necessárias ao desate da lide, nada tendo requerido. Em relação ao alegado cerceamento de defesa é conveniente destacar que de acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar quais as provas necessárias e as diligências que não se mostram úteis ao processo, além de alcançar a suas conclusões de forma motivada, com base em juízo de livre convencimento racional. Com efeito, de acordo com as regras previstas nos artigos 355, 357, 370 e 371, todos do CPC, a produção de provas está adstrita ao princípio do livre convencimento motivado. Há provas documentais suficientes nos autos para a apreciação da pretensão ora exercida pela parte autora. Ademais, foi ressaltado, oportunamente, que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de provas outras, além daquelas que já repousam nos autos, razão pela qual determinou-se a conclusão dos autos para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). O juízo corretamente concluiu que os fatos estavam devidamente comprovados pelos documentos juntados aos autos, pelo que não havia necessidade de produção de outras provas. Portanto, rejeita-se a preliminar suscitada. À luz dos fatos apresentados nos autos, o caso admite a aplicação do previsto no art. 932, V, “b”, do CPC, em cumprimento do disposto no Tema Repetitivo 972/STJ, com a seguinte tese firmada: 1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. No caso, como bem apreciado na sentença combatida: “(...) O Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a seguinte tese no TEMA 972: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada”. Portanto, diante da legislação e de tese em temas repetitivos do STJ, é indene de dúvidas que há vedação ao fornecimento de produtos e serviços bancários condicionado à outro. No caso em tela, restou demonstrado pelo autor que houve a cobrança do valor de R$15.493,27, a título de seguro prestamista, correspondendo a 13,52% do valor da transação, conforme id. 209463119. Também restou demonstrado que no mesmo dia do empréstimo houve o débito na conta do autor do valor de R$2.160,00 a título de débito de seguro de vida, conforme extrato de id. 209463123. Entendo, portanto, que a parte autora se desincumbiu adequadamente do ônus que lhe cabia, ao comprovar o fato constitutivo do seu direito. Por outro lado, não houve qualquer demonstração, por parte da ré, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ressalte-se que não se desconsidera a possibilidade de a instituição financeira oferecer a contratação facultativa de seguro prestamista, inclusive como condição para disponibilizar taxas de juros mais vantajosas ao consumidor. No entanto, tal alegação, para ser acolhida, demandaria comprovação documental mínima, o que não ocorreu nos autos. Com efeito, embora o banco requerido tenha alegado em contestação, de forma genérica e desprovida de prova, que “o referido seguro consta em cláusula específica no contrato assinado, refletindo de forma expressa a facultatividade na sua contratação” e que “as autorizações da Proposta de Adesão de Seguro Prestamista do contrato mútuo celebrado foram realizadas de forma apartada”, nenhuma documentação comprobatória foi anexada aos autos para validar tais afirmações. Diversas oportunidades foram concedidas à parte requerida. Mais do que isso, foi determinada, por meio de tutela de evidência (decisão de ID 209990457), a apresentação, juntamente com a contestação, da íntegra do contrato de empréstimo consignado. No entanto, o réu limitou-se a juntar aos autos apenas um extrato contratual contendo valores, taxas e planilha com a evolução da dívida, sem, contudo, incluir qualquer cláusula contratual que permita verificar suas alegações, como, por exemplo, a suposta faculdade na contratação do seguro prestamista ou outros elementos essenciais. Além disso, o réu não apresentou documentos nem impugnou a alegação do autor de que foi coagido a contratar seguros de vida como condição para a concessão do empréstimo. Destaca-se que, mesmo após intimado para especificar provas, o réu permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (ID 215970942). Em derradeira tentativa de oportunizar o contraditório e a ampla defesa, o feito foi convertido em diligência, com expressa determinação de inversão do ônus da prova, ordenando-se à parte requerida a juntada dos contratos de empréstimo e dos seguros – sejam eles prestamista, de vida, ou qualquer outro vinculado à alegada redução das taxas de juros. Mais uma vez, o réu manteve-se silente, apesar de devidamente intimado. Por fim, não há que se falar em devolução de prazo, conforme requerido na petição de ID 226735687, a qual foi protocolada após a última conclusão dos autos para sentença, sem qualquer justificativa apresentada. Assim, restando precluso o direito à produção de provas. Configurada, portanto, a prática de venda casada, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade na contratação do seguro prestamista e do seguro de vida vinculados ao empréstimo objeto destes autos, bem como a consequente condenação da parte requerida à devolução dos respectivos valores indevidamente cobrados.(...)” Portanto, em obediência ao previsto no art. 927, CPC, impõe-se a aplicação do disposto no art. 932, V, “b” c/c art. 927, III, do CPC, com o seguinte teor: Art. 932. Incumbe ao relator: I - Dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (...) V - Depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Nesses termos, com fulcro no art. 932, V, “b”, e art. 927, III e IV, do CPC, Tema Repetitivo 106/STJ e NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo íntegra a sentença impugnada. Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15%, com fulcro no art. 85, §11, do CPC e art. 1008, do mesmo Codex. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator